Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. Quando da análise dos primeiros embargos de declaração, constatou-se, efetivamente, omissão na aplicação da novel sistemática de honorários por equidade do §8o-A do art. 85 do CPC, tendo sido os honorários, portanto, restabelecidos para o mesmo patamar anteriormente fixado na sentença, ainda que, agora, com base em uma apreciação equitativa.
3. Nesse panorama, é possível concluir que, por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios, e apenas a partir desse momento, retomaram os autores/apelantes (embargados) à condição de integral sucumbência, a ensejar, necessariamente, a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, até porque os honorários ali fixados assim o foram no patamar mínimo de 10% (dez por cento).
4. Por esses motivos, razão assiste ao embargante, sendo o caso, portanto, de integrar o julgado para o fim de fixação dos honorários recursais.
5. Recurso conhecido e provido.